Tribunal: TJDFT
Processo: 0730241-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730241-72.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO CESAR COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. “GOLPE DO MOTOBOY”. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. QUEBRA DO SIGILO DE DADOS E FINANCEIRO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DE LUCAS PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSOS DOS DEMAIS RÉUS DESPROVIDOS. 1. O fato de a vítima ter sido ressarcida pela instituição financeira não lhe retira a condição de vítima, pois a ação dos autores do conhecido “golpe do motoboy” é direcionada contra a vítima e seu patrimônio, e não contra a pessoa jurídica que a ressarciu, mesmo porque seria impossível o referido golpe contra uma instituição financeira. Assim, não há falar em ausência de representação da vítima no prazo decadencial. Além disso, considerando-se que a vítima era maior de setenta anos à época do crime, dispensa-se a necessidade de representação da vítima, logo, não há falar em extinção da punibilidade pela falta de representação da vítima. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de que a alegação de quebra de cadeia de custódia está relacionada ao exame da prova colhida e à eficácia da prova, não se tratando de nulidade, bem como que incumbe à Defesa a demonstração de violação da cadeia de custódia da prova. 3. Não há falar em nulidade pela quebra do sigilo de dados e financeiro do réu, pois a própria Defesa afirmou que as provas juntadas após os interrogatórios, na verdade, beneficiaram o acusado e não lhe impuseram qualquer prejuízo. Prevalece no âmbito processual penal o princípio “pas de nullité sans grief”, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato, absoluta ou relativa, sem que seja provado o prejuízo causado por ele, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. 4. Inviável a absolvição pelo crime do artigo 288, do Código Penal, pois devidamente comprovada a associação entre os acusados para, em comunhão de esforços, unidade de desígnios e divisão de tarefas, em caráter estável e permanente, praticarem crimes de estelionato, diante do conhecido “golpe do cartão”, em face do “modus operandi” praticado e das inúmeras máquinas de cartão de crédito apreendidas em poder dos acusados. 5. Correta a condenação pelo crime de estelionato por meio de fraude eletrônica (artigo 171, §2o-A e § 4o, do Código Penal), pois os réus, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, mediante ardil, induziram a vítima em erro, por meio do conhecido “golpe do motoboy”, e obtiveram vantagem ilícita no valor de R$ 13.960,00 (treze mil novecentos e sessenta reais), além do aparelho celular da marca Apple, modelo Iphone 9. 6. Preliminares rejeitadas. Recursos dos réus FRANCISCO, LAYSA e VINÍCIUS desprovidos. Recurso do réu LUCAS parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo a sua absolvição por insuficiência de provas. Invoca a aplicação do princípio do in dubio pro reo. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Subsidiariamente, requer seja apreciada a exclusão das causas de aumento pelo concurso de agentes. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Pede a gratuidade de justiça, tendo em vista que é hipossuficiente nos termos da lei e não pode custear o processo sem prejuízo próprio e de sua família. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende também atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável ao recurso especial fundado em dissídio interpretativo (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Registre-se, também, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Insta salientar que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, desta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, esclarecendo as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.” (...) “Ademais, o conhecimento do recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional requisita a demonstração analítica da divergência jurisprudencial invocada, não apenas por intermédio da transcrição dos trechos dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça que configuram o dissídio, mas também da indicação das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o que não ocorreu in casu.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.318.991/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à tese recursal acerca da exclusão das causas de aumento pelo concurso de agentes. Isso porque “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.443.164/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista, inclusive, o entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (AgRg no AREsp n. 1.517.516/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020). No mesmo sentido, veja-se o HC n. 891.836, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 28/2/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028